Tribunal: TJES
Processo: 5008574-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008574-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: THIAGO LEMOS PEIXOTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO. DADOS IDÊNTICOS. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DEVIDO.
FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Da análise dos autos, é possível constatar que o boleto verdadeiro (id 7116872) e o boleto fraudado (id 7116870) são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações. Com efeito, comparando os dois documentos, ao que tudo indica, a linha digitável era idêntica, mas o código de barras remetia a outro recebedor. Ademais, é possível verificar que apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (id 7116870) no qual consta “BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S/A” e “PAGADOR: JOABE BERNARDO DA SILVA BRAZ”.

2.
Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.
O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor.

4
.
É inaplicável a regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, visto que não foi provada, a exemplo, a participação de seus funcionários na fraude.

5.
Considerando que a fraude perpetrada por terceiro implicou na inscrição do nome do 1º apelado nos órgãos de proteção ao crédito (id 7117169), de modo que a negativação indevida de seu nome causa prejuízos somente à sua esfera jurídica. Não sendo possível concluir que a circunstância narrada pelos autores foi capaz de trazer prejuízos ao 2º autor, notadamente à sua honra ou aos seus direitos de personalidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

BANCO VOTORANTIM S/A

contra a r. sentença de id 7117194, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
THIAGO LEMOS PEIXOTO E OUTRO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC/15, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar o requerido Banco Votorantim em responsabilidade civil com a restituição em dobro pela fatura paga no valor de R$ 1.339,00 (mil, trezentos e trinta e nove reais) totalizando R$ 2.678,00 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais); (ii) condenar o requerido Banco Votorantim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir da data de arbitramento (S. 362 do STJ).

Por oportuno, confirmo os termos da liminar anteriormente deferida.

Por entender que os requerentes sucumbiram em parte mínima, em observância à súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça (“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”), condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% no valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de id 7117196, a instituição financeira aduz, em resumo, que
(i)
a parte recorrida
“não obrou com os cuidados esperados a fim de evitar a fraude que acabou sendo vítima”
;
(ii)
inexiste falha na prestação do serviço e de ocorrência de danos morais; e
(i
ii
)
não é cabível a restituição em dobro.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrente não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Considerando o despacho de id 8271232, reinclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO:-

Obrigado, senhora Presidente. Boa tarde a todos.

Primeiramente, agradeço ao Desembargador Marcos pela sensibilidade em deferir o pedido. Eu estou em viagem a trabalho ao exterior e, por isso, o Desembargador Marcos, muito sensível a essa condição, autorizou que eu fizesse esta sustentação oral online. Todos sabem que eu gosto de fazer sustentação presencial, mas, por ocasião do ofício, eu tive que me ausentar.

Quero também registrar, senhora Presidente, as minhas condolências e de toda a minha equipe do escritório, ao falecimento do doutor Roque Cezar, o nosso conhecido e querido “Cezinha”, que foi um servidor brilhante, não apenas para nós, advogados, mas também me recordo, desde a época do estágio que a gente tem que fazer, obrigatório, e o “Cezinha” sempre muito atencioso, era um servidor exemplar e, por isso, deixo aqui os meus registros.

Excelência, essa é uma ação ordinária, indenizatória, aonde o meu cliente, ao atrasar uma parcela do pagamento do carro dele, que até então, mal que poderia ser, até corriqueiro do cotidiano das pessoas, ligou para a central do banco e solicitou o boleto para poder fazer o pagamento dessa parcela que estava em atraso. Até então, tudo normal. A central encaminhou por e-mail esse boleto, o meu cliente se dirigiu à casa lotérica pra poder fazer esse pagamento. Ao pagar, até então, também tudo normal, pegou o comprovante e, dias depois, o banco volta a ligar pra ele cobrando por essa parcela que estava em aberto.

Ora! O meu cliente, então, informou que já tinha feito o pagamento e encaminhou o comprovante para o banco analisar. E o banco insistiu e continuou insistindo de que essa parcela não havia sido paga.

O banco não fez qualquer investigação, o banco não abriu qualquer auditoria interna pra apurar o que houve. O meu cliente teve que ir ao Banco do Brasil e aí constatar que foi vítima de uma fraude que veio, que foi originada dentro da central do Banco Votorantim. Ou seja, funcionários do Banco Votorantim encaminham boletos falsos aos clientes pra pagamento. E aí com isso, ficou isso provado nos autos. E com isso o cliente paga, cai o dinheiro numa conta da qual não é a conta do banco, é uma conta fraudulenta, de um “laranja” provavelmente. E aí por isso a parcela não é contabilizada pelo banco.

E aí o meu cliente continuou sendo insistentemente cobrado. Ele explicou isso várias vezes, registrou isso por vários canais de atendimento ao banco, este fez pouco caso e continuou executando o meu cliente. E aí o meu cliente procurou o escritório da onde a gente ajuizou então uma ação ordinária consignando a parcela que estava em aberto, solicitando então que o Juízo se manifestasse quanto a essa fraude e, assim, indenizasse o meu cliente.

Dito feito, o doutor Rodrigo, magistrado de primeiro grau, proferiu decisão liminar, condenando o banco que retirasse o nome do meu cliente, o CPF do meu cliente, dos cadastros de inadimplência. E o banco, até hoje, Excelências, pasmem! Até hoje o banco não cumpriu essa liminar. A liminar foi proferida desde novembro de 2021 com multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia e o banco, sequer, o cumpre. O magistrado de piso, inclusive, deferiu um pedido de impugnação do banco para poder reduzir o limite da multa das astreintes que foi aplicada, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). O banco persiste em não cumprir.

Por várias vezes nos autos, Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ver, por várias vezes eu venho falando que o banco vem debochando do Poder Judiciário, deixando de cumprir uma determinação que, por várias vezes, foi proferida nos autos. E mesmo assim, o banco apela a esse tribunal para poder não cumprir e continuar não cumprindo a determinação.

Ora, a parcela foi depositada em juízo, a sentença de piso foi perfeita no sentido de devolver a parcela em dobro e indenizar o meu cliente em danos morais. Mas o banco agora traz ao Tribunal de Justiça, como se o tribunal não tivesse coisas mais importantes para resolver, mas traz um caso tão simples que já poderia ter sido resolvido à análise de Vossas Excelências.

Por fim, Excelência, eu venho também alertar de que durante todo o processo, o assédio processual que os meus clientes sofreram. Os advogados do banco ou funcionários do escritório de advocacia do banco, ligando insistentemente para o meu cliente, para poder fazer um acordo e tentar forçá-lo e intimidá-lo a assinar um termo de acordo no qual não seria cobrado juros dessa parcela e, em troca, ele abriria mão dessa ação.

Um desrespeito à advocacia! Nós temos um Código de Ética, como Vossas Excelências bem sabem. E o advogado da parte adversa não pode se comunicar, a partir do momento em que tem conhecimento de que o cliente tem advogado que o representa.

Então, por todos esses motivos, rogo a Vossas Excelências que mantenham a sentença de primeiro grau, que foi exemplar em reconhecer a fraude que foi praticada e condenar o banco. E assim com tantos outros processos que esse banco também comete esse tipo de problema, que seja mantida então a sentença de piso para que então o meu cliente possa ter o seu direito reconhecido e garantido, como já foi proferido.

Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Tenham todos uma boa tarde e um bom trabalho.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A

contra a r. sentença de id 7117194, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
THIAGO LEMOS PEIXOTO E OUTRO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC/15, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar o requerido Banco Votorantim em responsabilidade civil com a restituição em dobro pela fatura paga no valor de R$ 1.339,00 (mil, trezentos e trinta e nove reais) totalizando R$ 2.678,00 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais); (ii) condenar o requerido Banco Votorantim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir da data de arbitramento (S. 362 do STJ).

Por oportuno, confirmo os termos da liminar anteriormente deferida.

Por entender que os requerentes sucumbiram em parte mínima, em observância à súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça (“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”), condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% no valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de id 7117196, a instituição financeira aduz, em resumo, que
(i)
a parte recorrida
“não obrou com os cuidados esperados a fim de evitar a fraude que acabou sendo vítima”
;
(ii)
inexiste falha na prestação do serviço e de ocorrência de danos morais; e
(i
ii
)
não é cabível a restituição em dobro.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrente não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

THIAGO LEMOS PEIXOTO E PAULO ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO,
ora recorridos, ajuizaram a presente demanda aduzindo que estabeleceram entre si a venda de um veículo modelo Santa Fé financiado pelo
BANCO VOTORANTIM S/A,
ora apelante, sendo que o 2ª requerente efetua o pagamento dos boletos que estão em nome do 1º autor.

Seguem narrando que o 2º requerente entrou em contato com a instituição financeira, através do número de telefone 3003-1616, para solicitar boleto de pagamento referente à parcela do referido veículo, ocasião em que foi repassado ao atendente todas as informações necessárias, tendo lhe sido encaminhado o documento por e-mail, que foi devidamente pago.

Ocorre que, segundo narra a parte autora, o requerido ligou
“após 10 dias do pagamento efetuado informando que o boleto para pagamento na data de 20/03/2021 estaria em aberto”
, vindo a descobrir, posteriormente, que
“o atendente do banco Votorantim enviou um boleto com o código de barras fraudado de forma que o pagamento foi direcionado a outra pessoa de nome JOABE BERNARDO DA SILVABRAZ com número de CPF 107.299.754-10”.

Ao informar ao banco requerido do ocorrido, esse, por sua vez, os respondeu que
“nada poderia ser feito com relação a devolução do pagamento ou a quitação do débito proveniente de fraude”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizaram a presente demanda, pugnando pela condenação do requerido (i) à restituição em dobro do valor da fatura fraudada (R$ 1.339,00 – mil, trezentos e trinta e nove reais); e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Inicialmente, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Da análise dos autos, é possível constatar que o boleto verdadeiro (id 7116872) e o boleto fraudado (id 7116870) são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações. Com efeito, comparando os dois documentos, ao que tudo indica, a linha digitável era idêntica, mas o código de barras remetia a outro recebedor.

Ademais, é possível verificar que apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (id 7116870) no qual consta “BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S/A” e “PAGADOR: JOABE BERNARDO DA SILVA BRAZ”.

Constata-se, portanto, é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia.

Nesse contexto, é imperioso rememorar que, nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, vejamos:

CONTRATO. Prestação de serviços bancários. Alegação de proposta para a quitação integral do débito.
Fraude na emissão de boleto bancário que culminou com o desvio do valor do pagamento a terceiro fraudador
. A Autora foi vítima de estelionatário.
Falha na prestação dos serviços Responsabilidade da casa bancária. Risco profissional. Dever de indenizar.
Verba indenizatória bem fixada. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1008478-29.2021.8.26.0071; Ac. 15238031; Bauru; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 30/11/2021; DJESP 06/12/2021; Pág. 2356)
(grifei)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Pagamento de boleto referente a fatura de cartão de crédito que se revelou falso, sendo creditado em favor de 3º. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo dos réus. Na hipótese dos autos, a autora recebeu boleto de cobrança relativo à fatura de seu cartão de crédito referente ao mês de novembro de 2017. Como a correspondência foi enviada pelo correio, efetuou seu pagamento em caixa eletrônico do Banco do Brasil. Contudo, a operação bancária não foi localizada pelo 1º réu, o que lhe causou inúmeros transtornos, culminando com o ajuizamento da presente ação. O 1º apelante por sua vez, sustenta que a fatura em referência não foi adimplida, estando no exercício regular de direito seu ao efetuar a cobrança, inexistindo, portanto, falha na prestação de seu serviço. Compulsando os autos do processo, constata-se que a autora realmente
foi vítima de fraude. Isso porque há correspondência entre a data e o valor apresentados na fatura e no comprovante de pagamento, conforme se verifica a fls. 25, mas tal pagamento jamais foi recebido pelo banco, só sendo possível verificar que o pagamento foi destinado a outra instituição após a emissão do comprovante de pagamento. Assim, constata-se que a autora foi vítima de fraude, sendo a situação relatada típica de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária desenvolvida, o qual não possui o condão de romper o nexo causal; especialmente porque, afora a numeração do código de barra, possui o boleto fraudado as mesmas informações do original, o que certamente induziu a consumidora a erro
, sobretudo se considerado o fato de a autora haver recebido boleto com timbre do banco réu pelo correio. Com efeito, reputa-se aplicável à espécie o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.197.929/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Súmula nº 94 do TJRJ. Portanto, tem-se que as afirmações da autora apresentadas na exordial foram devidamente comprovadas, dando ensejo ao dever de indenizar, devendo ser ressaltado que a sentença foi explícita que o ressarcimento deverá se restringir aos valores comprovadamente pagos. (...)
(TJRJ; APL 0176428-96.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Jose Martins Gomes; DORJ 03/12/2021; Pág. 574)
(grifei)

Por tais motivos, restando demonstrada a ocorrência da fraude, e o pagamento indevido, é devida a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento dos aludidos danos materiais.

No tocante à restituição em dobro dos valores, contudo, entendo que assiste razão ao apelante, na medida em que é inaplicável a regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, visto que não foi provada, a exemplo, a participação de seus funcionários na fraude.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. BOLETO FALSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Controvérsia. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal de ambas as partes. O autor pretende a restituição em dobro dos valores, bem como a condenação da ré no dano moral. A instituição bancária pretende a inversão do julgado, com o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiro. 2. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Golpe do boleto falso. A instituição bancária agiu com culpa, pela falha no sistema de segurança (vazamento de dados) permitindo que o fraudador tivesse acesso aos dados sigilosos das contratações e tratativas de acordo que estavam sendo realizadas entre as partes, viabilizando a confecção do boleto fraudado no mesmo dia dos boletos verdadeiros. Descumprimento do dever de guarda dos dados do consumidor conforme art. 42 da lgpd. Incidência da Súmula nº 479 do c. STJ, que materializa fortuito interno. 3.
Dano material. Restituição de valores. Condenação da parte ré à devolução dos valores pagos pelo autor em boleto fraudado. Restituição de forma simples, por não se verificar má-fé da instituição bancária.
4. Dano moral. Caracterização. A falha no sistema de segurança das rés viabilizou a concretização do golpe. Tal fato trouxe transtornos e aborrecimentos ao autor passíveis de indenização por danos morais. Atendendo-se ao parâmetro adotado pela c. Câmara em casos semelhantes, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. 5. Honorários de advogado. Decreto de procedência da ação. Condenação da parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, §2º). 6. Recurso do autor provido. Recurso da instituição financeira ré desprovido.
(TJSP; AC 1001670-61.2023.8.26.0063; Ac. 17764783; Barra Bonita; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 08/04/2024; DJESP 12/04/2024; Pág. 1554)
(grifei)

_____________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSOS 1 E 2 CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO 3 CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) II. Concernente ao apelo do Banco Daycoval S/A, resta indubitável que o fraudador se utilizou do sistema da instituição financeira para aplicar o golpe no consumidor, porquanto o sítio eletrônico apresentado para liquidação antecipada do contrato de empréstimo, a foto do perfil do whatsapp do terceiro e a resposta do banco recorrente (fls. 16/23) corroboram para a configuração de falha de segurança por fortuito interno que permitiu que a vítima fosse ludibriada pelo golpista, de acordo com o enunciado de Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça; III. Conclui-se ser procedente o pedido de condenação das partes requeridas ao pagamento de R$22.123,89 a título de reparação dos danos materiais/restituição do numerário comprovado pela parte demandante (f.19),
entretanto, deve se dá na forma simples, pois do que consta dos autos não se vislumbra a má-fé, que não se confunde com a falha na prestação do serviço;
(...) V.
Quanto ao segundo argumento jurídico acerca da restituição em dobro do montante relacionado aos danos materiais, infere-se que, como dito alhures, não houve caracterização da má-fé de nenhumas das instituições financeiras, portanto, a restituição deve se dá na forma simples
; VI. Apelações 1 e 2 conhecidas e não provida. Apelação 3 conhecida em parte e desprovida.
(TJAM; AC 0665171-29.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 19/02/2024; DJAM 19/02/2024)
(grifei)

_____________________

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ. GOLPE DO "FALSO BOLETO". FRAUDE. ACESSO A DADOS CONFIDENCIAIS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) O chamado golpe do falso boleto ocorre em razão do acesso de estelionatário aos dados confidenciais do consumidor, especialmente informações sobre movimentações financeiras, que deveriam ser resguardadas pelos fornecedores de serviços. Os bancos têm meios para constatar a ocorrência de transações atípicas e devem adotar as medidas corretivas ou impeditivas necessárias a tempo e modo. A instituição financeira que oferece indiscriminadamente a abertura de contas e emissão de boletos, nos quais figura como beneficiária, assume o risco de eventuais fraudes. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ, Súmula nº 479). A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço (STJ, REsp: 1995458/SP 2022/0097188-3). Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume (STJ, AgInt nos EDCL no RESP. 1.534.561/PR).

(TJMG; APCV 5000848-09.2022.8.13.0319; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 07/11/2023; DJEMG 07/11/2023)
(grifei)

Por derradeiro, verifica-se que a fraude perpetrada por terceiro implicou na inscrição do nome do 1º apelado nos órgãos de proteção ao crédito (id 7117169).

Sabe-se que o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza como
in re ipsa,
isto é, não necessita de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. Senão vejamos:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CDC. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. Demonstrada falha do fornecedor de serviços posto à disposição do consumidor, exsurge o dever de indenizar, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não é relevante a existência ou não de culpa do consumidor.
A negativação indevida do nome da consumidora acarreta dano moral in re ipsa prescinde de prova.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.
(TJMG; APCV 5035061-87.2021.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 29/02/2024; DJEMG 06/03/2024)
(grifei)

_____________________

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. QUITAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FALSO. Sentença de procedência. Apelação das partes. Afastadas as preliminares de retificação do polo passivo e ilegitimidade passiva. Mérito. Golpe do boleto. Autor que recebeu boleto por meio do aplicativo whatsapp após entrar em contato com a instituição financeira. Boleto emitido com dados do devedor. Fraudadores que detinham todos os dados do financiamento realizado junto ao banco réu. Dever de segurança do sigilo dos dados bancários da correntista. Elementos que permitem afastar a culpa exclusiva da vítima. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Dano material configurado. Precedentes do TJSP.
Negativação indevida do nome do autor decorrente da fraude. Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.
Quantum mantido em R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos desprovidos.
(TJSP; AC 1003630-89.2020.8.26.0505; Ac. 15904555; Ribeirão Pires; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 01/08/2022; DJESP 05/08/2022; Pág. 2807)
(grifei)

Todavia, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado entre o recorrente e o 1º autor, de modo que todo e qualquer efeito oriundo da negativação indevida de seu nome causa prejuízos somente à sua esfera jurídica.

Em outras palavras, não é possível concluir, de forma inequívoca, que a circunstância narrada pelos autores foi capaz de trazer prejuízos ao 2º autor, notadamente à sua honra ou aos seus direitos de personalidade.

Desse modo, entendo que carece de reforma a r. sentença, na medida em que a indenização por danos morais deve ser tão somente em relação ao 1º recorrido,
THIAGO LEMOS PEIXOTO
.

Ademais, tratando-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, este Eg. Tribunal de Justiça tem entendido como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para (i) determinar que a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples, e (ii) decotar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do 2º recorrido,
PAULO ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO.

Em razão da alteração do julgamento, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC. Assim, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos requerentes na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerido, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do REsp 1.931.669-SP (Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023), estando suspensa a exigibilidade em razão de estar amparada pela gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, primeiro eu quero elogiar o doutor Zaganelli pela sustentação. Eu recebi o voto previamente e acompanho o eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu também recebi com antecedência, mas eu tenho algumas dúvidas que eu preciso esclarecer, especialmente, quanto a este segundo recorrido, que é o Paulo Roberto Pereira de Carvalho.

Então, respeitosamente, eu peço vista para analisar a situação. Os autos então irão com vista ao meu gabinete e julgarei na próxima semana.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 18/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Rememoro que trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco Votorantim SA
contra sentença que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Thiago Lemos Peixoto
e
Paulo Roberto Pereira de Carvalho
julgou parcialmente procedente os peidos autorais, condenando o banco à restituição dobrada do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada autor.

Na sessão pretérita, o eminente relator, Des. convocado Marcos Valls Feu Rosa, deu parcial provimento ao recurso do Banco para determinar (i) que a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples; e (ii) decotar da condenação da instituição financeira o pagamento de indenização por danos morais em favor do 2º recorrido (Paulo Roberto Pereira de Carvalho), no que foi acompanhado pelo também eminente Des. convocado Aldary Nunes Junior.

Pedi vista dos autos para melhor aferir acerca da matéria, notadamente, porque estava presidindo a sessão e entendo que merece análise a proposta de decote da condenação de indenização por danos morais em favor do 2º autor e ora recorrido, Sr. Paulo Pereira de Carvalho.

Não obstante, após perlustrar os autos, de início antecipo que não observo motivos para divergir do posicionamento do ínclito relator.

Cinge-se o cerne do recurso em aferir a responsabilidade civil do banco apelante em razão da incontroversa ocorrência de “fraude do boleto” que vitimou a parte autora.

Narram os apelados (Thiago e Paulo) que ajuizaram a presente demanda em razão da venda, entre as partes que compõem o polo ativo, de um veículo - modelo Santa Fé - financiado pelo Banco Votorantim SA (ora apelante). Ressaltam que Paulo (2º requerente) entrou em contato com a instituição financeira, através do número de telefone oficial do banco (3003-1616) para solicitar boleto de pagamento referente à parcela do referido veículo, ocasião em que foi repassado ao atendente todas as informações necessárias, tendo-lhe sido encaminhado boleto por e-mail, que foi devidamente pago.

Posteriormente descobriu-se que o atendente do banco encaminhou boleto no valor de R$ 1.339,00 fraudulento, com código de barras que direcionou o crédito para terceiro.

Não tenho dúvidas em acompanhar os fundamentos e conclusão do relator quanto a necessidade de reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano material derivado da fraude do boleto, nos termos do art. 14 do Código do Consumidor, aplicável à relação entre as partes, da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 475 do c.STJ, inexistindo elementos nos autos que afastam o ato ilícito ou defeito na prestação do serviço e o nexo causal.

Tampouco há motivos para alterar a conclusão proposta no voto de relatoria, por reformar a sentença para que a devolução do valor desviado ocorra de forma simples, e não dobrada, eis que inaplicável a regra prevista no art. 42 do CDC à hipótese.

Quanto à condenação do banco na indenização por danos morais, como observou o relator, conquanto a falha na prestação dos serviços perpetrada pelo banco réu tenha implicado na inscrição do nome de Thiago (1º autor e apelado) nos cadastros do órgão de proteção ao crédito (id 7117168, fl.5 e id 7117169), gerando-lhe direito à indenização por dano moral que se caracteriza como in re ipsa, sem necessidade de comprovação do dano, cujos efeitos se presumem, lado outro, em relação ao 2º autor e apelado Paulo, não houve demonstração de nenhuma negativação pelo banco (até porque, o contrato de financiamento e boleto foram emitidos em nome de Thiago), tampouco provas de efeitos danosos aos seus direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem).

O 2º autor e recorrido narra na exordial ter quitado o boleto, sendo certo que a condenação à devolução do valor pago lhe aproveitará. Todavia, não houve demonstração de que tenha sofrido algum dano moral em decorrência do evento analisado, de modo que adiro ao voto do relator.

Por fim, o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os valores habitualmente arbitrados nesta Corte em liças similares e com os contornos da lide, inexistindo excessos.

Pelo exposto,
acompanho
o voto do relator, por
dar parcial provimento
ao recurso, para (i) determinar que a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples, e (ii) decotar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do 2º recorrido, Paulo Roberto Pereira de Carvalho.

É como voto.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5008574-21.2021.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO VOTORANTIM S/A

APELADOS
:
THIAGO LEMOS PEIXOTO E OUTRO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A

contra a r. sentença de id 7117194, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
THIAGO LEMOS PEIXOTO E OUTRO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC/15, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar o requerido Banco Votorantim em responsabilidade civil com a restituição em dobro pela fatura paga no valor de R$ 1.339,00 (mil, trezentos e trinta e nove reais) totalizando R$ 2.678,00 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais); (ii) condenar o requerido Banco Votorantim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir da data de arbitramento (S. 362 do STJ).

Por oportuno, confirmo os termos da liminar anteriormente deferida.

Por entender que os requerentes sucumbiram em parte mínima, em observância à súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça (“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”), condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% no valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de id 7117196, a instituição financeira aduz, em resumo, que
(i)
a parte recorrida
“não obrou com os cuidados esperados a fim de evitar a fraude que acabou sendo vítima”
;
(ii)
inexiste falha na prestação do serviço e de ocorrência de danos morais; e
(i
ii
)
não é cabível a restituição em dobro.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrente não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

THIAGO LEMOS PEIXOTO E PAULO ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO,
ora recorridos, ajuizaram a presente demanda aduzindo que estabeleceram entre si a venda de um veículo modelo Santa Fé financiado pelo
BANCO VOTORANTIM S/A,
ora apelante, sendo que o 2ª requerente efetua o pagamento dos boletos que estão em nome do 1º autor.

Seguem narrando que o 2º requerente entrou em contato com a instituição financeira, através do número de telefone 3003-1616, para solicitar boleto de pagamento referente à parcela do referido veículo, ocasião em que foi repassado ao atendente todas as informações necessárias, tendo lhe sido encaminhado o documento por e-mail, que foi devidamente pago.

Ocorre que, segundo narra a parte autora, o requerido ligou
“após 10 dias do pagamento efetuado informando que o boleto para pagamento na data de 20/03/2021 estaria em aberto”
, vindo a descobrir, posteriormente, que
“o atendente do banco Votorantim enviou um boleto com o código de barras fraudado de forma que o pagamento foi direcionado a outra pessoa de nome JOABE BERNARDO DA SILVABRAZ com número de CPF 107.299.754-10”.

Ao informar ao banco requerido do ocorrido, esse, por sua vez, os respondeu que
“nada poderia ser feito com relação a devolução do pagamento ou a quitação do débito proveniente de fraude”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizaram a presente demanda, pugnando pela condenação do requerido (i) à restituição em dobro do valor da fatura fraudada (R$ 1.339,00 – mil, trezentos e trinta e nove reais); e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Inicialmente, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Da análise dos autos, é possível constatar que o boleto verdadeiro (id 7116872) e o boleto fraudado (id 7116870) são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações. Com efeito, comparando os dois documentos, ao que tudo indica, a linha digitável era idêntica, mas o código de barras remetia a outro recebedor.

Ademais, é possível verificar que apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (id 7116870) no qual consta “BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S/A” e “PAGADOR: JOABE BERNARDO DA SILVA BRAZ”.

Constata-se, portanto, é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia.

Nesse contexto, é imperioso rememorar que, nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, vejamos:

CONTRATO. Prestação de serviços bancários. Alegação de proposta para a quitação integral do débito.
Fraude na emissão de boleto bancário que culminou com o desvio do valor do pagamento a terceiro fraudador
. A Autora foi vítima de estelionatário.
Falha na prestação dos serviços Responsabilidade da casa bancária. Risco profissional. Dever de indenizar.
Verba indenizatória bem fixada. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1008478-29.2021.8.26.0071; Ac. 15238031; Bauru; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 30/11/2021; DJESP 06/12/2021; Pág. 2356)
(grifei)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Pagamento de boleto referente a fatura de cartão de crédito que se revelou falso, sendo creditado em favor de 3º. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo dos réus. Na hipótese dos autos, a autora recebeu boleto de cobrança relativo à fatura de seu cartão de crédito referente ao mês de novembro de 2017. Como a correspondência foi enviada pelo correio, efetuou seu pagamento em caixa eletrônico do Banco do Brasil. Contudo, a operação bancária não foi localizada pelo 1º réu, o que lhe causou inúmeros transtornos, culminando com o ajuizamento da presente ação. O 1º apelante por sua vez, sustenta que a fatura em referência não foi adimplida, estando no exercício regular de direito seu ao efetuar a cobrança, inexistindo, portanto, falha na prestação de seu serviço. Compulsando os autos do processo, constata-se que a autora realmente
foi vítima de fraude. Isso porque há correspondência entre a data e o valor apresentados na fatura e no comprovante de pagamento, conforme se verifica a fls. 25, mas tal pagamento jamais foi recebido pelo banco, só sendo possível verificar que o pagamento foi destinado a outra instituição após a emissão do comprovante de pagamento. Assim, constata-se que a autora foi vítima de fraude, sendo a situação relatada típica de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária desenvolvida, o qual não possui o condão de romper o nexo causal; especialmente porque, afora a numeração do código de barra, possui o boleto fraudado as mesmas informações do original, o que certamente induziu a consumidora a erro
, sobretudo se considerado o fato de a autora haver recebido boleto com timbre do banco réu pelo correio. Com efeito, reputa-se aplicável à espécie o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.197.929/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Súmula nº 94 do TJRJ. Portanto, tem-se que as afirmações da autora apresentadas na exordial foram devidamente comprovadas, dando ensejo ao dever de indenizar, devendo ser ressaltado que a sentença foi explícita que o ressarcimento deverá se restringir aos valores comprovadamente pagos. (...)
(TJRJ; APL 0176428-96.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Jose Martins Gomes; DORJ 03/12/2021; Pág. 574)
(grifei)

Por tais motivos, restando demonstrada a ocorrência da fraude, e o pagamento indevido, é devida a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento dos aludidos danos materiais.

No tocante à restituição em dobro dos valores, contudo, entendo que assiste razão ao apelante, na medida em que é inaplicável a regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, visto que não foi provada, a exemplo, a participação de seus funcionários na fraude.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. BOLETO FALSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Controvérsia. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal de ambas as partes. O autor pretende a restituição em dobro dos valores, bem como a condenação da ré no dano moral. A instituição bancária pretende a inversão do julgado, com o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiro. 2. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Golpe do boleto falso. A instituição bancária agiu com culpa, pela falha no sistema de segurança (vazamento de dados) permitindo que o fraudador tivesse acesso aos dados sigilosos das contratações e tratativas de acordo que estavam sendo realizadas entre as partes, viabilizando a confecção do boleto fraudado no mesmo dia dos boletos verdadeiros. Descumprimento do dever de guarda dos dados do consumidor conforme art. 42 da lgpd. Incidência da Súmula nº 479 do c. STJ, que materializa fortuito interno. 3.
Dano material. Restituição de valores. Condenação da parte ré à devolução dos valores pagos pelo autor em boleto fraudado. Restituição de forma simples, por não se verificar má-fé da instituição bancária.
4. Dano moral. Caracterização. A falha no sistema de segurança das rés viabilizou a concretização do golpe. Tal fato trouxe transtornos e aborrecimentos ao autor passíveis de indenização por danos morais. Atendendo-se ao parâmetro adotado pela c. Câmara em casos semelhantes, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. 5. Honorários de advogado. Decreto de procedência da ação. Condenação da parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, §2º). 6. Recurso do autor provido. Recurso da instituição financeira ré desprovido.
(TJSP; AC 1001670-61.2023.8.26.0063; Ac. 17764783; Barra Bonita; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 08/04/2024; DJESP 12/04/2024; Pág. 1554)
(grifei)

_____________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSOS 1 E 2 CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO 3 CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) II. Concernente ao apelo do Banco Daycoval S/A, resta indubitável que o fraudador se utilizou do sistema da instituição financeira para aplicar o golpe no consumidor, porquanto o sítio eletrônico apresentado para liquidação antecipada do contrato de empréstimo, a foto do perfil do whatsapp do terceiro e a resposta do banco recorrente (fls. 16/23) corroboram para a configuração de falha de segurança por fortuito interno que permitiu que a vítima fosse ludibriada pelo golpista, de acordo com o enunciado de Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça; III. Conclui-se ser procedente o pedido de condenação das partes requeridas ao pagamento de R$22.123,89 a título de reparação dos danos materiais/restituição do numerário comprovado pela parte demandante (f.19),
entretanto, deve se dá na forma simples, pois do que consta dos autos não se vislumbra a má-fé, que não se confunde com a falha na prestação do serviço;
(...) V.
Quanto ao segundo argumento jurídico acerca da restituição em dobro do montante relacionado aos danos materiais, infere-se que, como dito alhures, não houve caracterização da má-fé de nenhumas das instituições financeiras, portanto, a restituição deve se dá na forma simples
; VI. Apelações 1 e 2 conhecidas e não provida. Apelação 3 conhecida em parte e desprovida.
(TJAM; AC 0665171-29.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 19/02/2024; DJAM 19/02/2024)
(grifei)

_____________________

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ. GOLPE DO "FALSO BOLETO". FRAUDE. ACESSO A DADOS CONFIDENCIAIS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) O chamado golpe do falso boleto ocorre em razão do acesso de estelionatário aos dados confidenciais do consumidor, especialmente informações sobre movimentações financeiras, que deveriam ser resguardadas pelos fornecedores de serviços. Os bancos têm meios para constatar a ocorrência de transações atípicas e devem adotar as medidas corretivas ou impeditivas necessárias a tempo e modo. A instituição financeira que oferece indiscriminadamente a abertura de contas e emissão de boletos, nos quais figura como beneficiária, assume o risco de eventuais fraudes. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ, Súmula nº 479). A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço (STJ, REsp: 1995458/SP 2022/0097188-3). Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume (STJ, AgInt nos EDCL no RESP. 1.534.561/PR).

(TJMG; APCV 5000848-09.2022.8.13.0319; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 07/11/2023; DJEMG 07/11/2023)
(grifei)

Por derradeiro, verifica-se que a fraude perpetrada por terceiro implicou na inscrição do nome do 1º apelado nos órgãos de proteção ao crédito (id 7117169).

Sabe-se que o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza como
in re ipsa,
isto é, não necessita de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. Senão vejamos:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CDC. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. Demonstrada falha do fornecedor de serviços posto à disposição do consumidor, exsurge o dever de indenizar, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não é relevante a existência ou não de culpa do consumidor.
A negativação indevida do nome da consumidora acarreta dano moral in re ipsa prescinde de prova.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.
(TJMG; APCV 5035061-87.2021.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 29/02/2024; DJEMG 06/03/2024)
(grifei)

_____________________

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. QUITAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FALSO. Sentença de procedência. Apelação das partes. Afastadas as preliminares de retificação do polo passivo e ilegitimidade passiva. Mérito. Golpe do boleto. Autor que recebeu boleto por meio do aplicativo whatsapp após entrar em contato com a instituição financeira. Boleto emitido com dados do devedor. Fraudadores que detinham todos os dados do financiamento realizado junto ao banco réu. Dever de segurança do sigilo dos dados bancários da correntista. Elementos que permitem afastar a culpa exclusiva da vítima. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Dano material configurado. Precedentes do TJSP.
Negativação indevida do nome do autor decorrente da fraude. Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.
Quantum mantido em R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos desprovidos.
(TJSP; AC 1003630-89.2020.8.26.0505; Ac. 15904555; Ribeirão Pires; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 01/08/2022; DJESP 05/08/2022; Pág. 2807)
(grifei)

Todavia, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado entre o recorrente e o 1º autor, de modo que todo e qualquer efeito oriundo da negativação indevida de seu nome causa prejuízos somente à sua esfera jurídica.

Em outras palavras, não é possível concluir, de forma inequívoca, que a circunstância narrada pelos autores foi capaz de trazer prejuízos ao 2º autor, notadamente à sua honra ou aos seus direitos de personalidade.

Desse modo, entendo que carece de reforma a r. sentença, na medida em que a indenização por danos morais deve ser tão somente em relação ao 1º recorrido,
THIAGO LEMOS PEIXOTO
.

Ademais, tratando-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, este Eg. Tribunal de Justiça tem entendido como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para (i) determinar que a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples, e (ii) decotar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do 2º recorrido,
PAULO ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO.

Em razão da alteração do julgamento, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC. Assim, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos requerentes na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do requerido, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do REsp 1.931.669-SP (Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023), estando suspensa a exigibilidade em razão de estar amparada pela gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO, NA ÍNTEGRA, O VOTO DO RELATOR.

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Rememoro que trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco Votorantim SA
contra sentença que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Thiago Lemos Peixoto
e
Paulo Roberto Pereira de Carvalho
julgou parcialmente procedente os peidos autorais, condenando o banco à restituição dobrada do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada autor.

Na sessão pretérita, o eminente relator, Des. convocado Marcos Valls Feu Rosa, deu parcial provimento ao recurso do Banco para determinar (i) que a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples; e (ii) decotar da condenação da instituição financeira o pagamento de indenização por danos morais em favor do 2º recorrido (Paulo Roberto Pereira de Carvalho), no que foi acompanhado pelo também eminente Des. convocado Aldary Nunes Junior.

Pedi vista dos autos para melhor aferir acerca da matéria, notadamente, porque estava presidindo a sessão e entendo que merece análise a proposta de decote da condenação de indenização por danos morais em favor do 2º autor e ora recorrido, Sr. Paulo Pereira de Carvalho.

Não obstante, após perlustrar os autos, de início antecipo que não observo motivos para divergir do posicionamento do ínclito relator.

Cinge-se o cerne do recurso em aferir a responsabilidade civil do banco apelante em razão da incontroversa ocorrência de “fraude do boleto” que vitimou a parte autora.

Narram os apelados (Thiago e Paulo) que ajuizaram a presente demanda em razão da venda, entre as partes que compõem o polo ativo, de um veículo - modelo Santa Fé - financiado pelo Banco Votorantim SA (ora apelante). Ressaltam que Paulo (2º requerente) entrou em contato com a instituição financeira, através do número de telefone oficial do banco (3003-1616) para solicitar boleto de pagamento referente à parcela do referido veículo, ocasião em que foi repassado ao atendente todas as informações necessárias, tendo-lhe sido encaminhado boleto por e-mail, que foi devidamente pago.

Posteriormente descobriu-se que o atendente do banco encaminhou boleto no valor de R$ 1.339,00 fraudulento, com código de barras que direcionou o crédito para terceiro.

Não tenho dúvidas em acompanhar os fundamentos e conclusão do relator quanto a necessidade de reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano material derivado da fraude do boleto, nos termos do art. 14 do Código do Consumidor, aplicável à relação entre as partes, da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 475 do c.STJ, inexistindo elementos nos autos que afastam o ato ilícito ou defeito na prestação do serviço e o nexo causal.

Tampouco há motivos para alterar a conclusão proposta no voto de relatoria, por reformar a sentença para que a devolução do valor desviado ocorra de forma simples, e não dobrada, eis que inaplicável a regra prevista no art. 42 do CDC à hipótese.

Quanto à condenação do banco na indenização por danos morais, como observou o relator, conquanto a falha na prestação dos serviços perpetrada pelo banco réu tenha implicado na inscrição do nome de Thiago (1º autor e apelado) nos cadastros do órgão de proteção ao crédito (id 7117168, fl.5 e id 7117169), gerando-lhe direito à indenização por dano moral que se caracteriza como in re ipsa, sem necessidade de comprovação do dano, cujos efeitos se presumem, lado outro, em relação ao 2º autor e apelado Paulo, não houve demonstração de nenhuma negativação pelo banco (até porque, o contrato de financiamento e boleto foram emitidos em nome de Thiago), tampouco provas de efeitos danosos aos seus direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem).

O 2º autor e recorrido narra na exordial ter quitado o boleto, sendo certo que a condenação à devolução do valor pago lhe aproveitará. Todavia, não houve demonstração de que tenha sofrido algum dano moral em decorrência do evento analisado, de modo que adiro ao voto do relator.

Por fim, o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os valores habitualmente arbitrados nesta Corte em liças similares e com os contornos da lide, inexistindo excessos.

Pelo exposto,
acompanho
o voto do relator, por
dar parcial provimento
ao recurso, para (i) determinar que a restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples, e (ii) decotar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do 2º recorrido, Paulo Roberto Pereira de Carvalho.

É como voto.